Tribunal: STJ
Processo: 5056091-52.2019.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741455 - RS (2024/0339446-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TRANSPORTES JC LOPES EIRELI
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: TRANSPORTES JC LOPES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL, NO CASO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284
/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283
/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de
2.
origem sobre a questão vinculada ao art. 369 do CPC/2015 -
em contraponto às alegações recursais - demanda o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados
3.
como violados não contêm comando normativo capaz de
sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
4.
respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 283/STF.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47742305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 4dcf275c-bb8f-4b2e-bade-b9050c183bda

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47742305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/05/2025 18:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 4dcf275c-bb8f-4b2e-bade-b9050c183bda

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741455 - RS (2024/0339446-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: TRANSPORTES JC LOPES EIRELI
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: TRANSPORTES JC LOPES LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL, NO CASO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284
/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283
/STF.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de
2.
origem sobre a questão vinculada ao art. 369 do CPC/2015 -
em contraponto às alegações recursais - demanda o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados
3.
como violados não contêm comando normativo capaz de
sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido.
A ausência de impugnação a fundamento que, por si só,
4.
respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 283/STF.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47425280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: e1469fe5-8839-4013-9d23-963e03316108

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1827):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
369 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA PROVA
PERICIAL, NO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. ARTS. 85, §§2o E 8o, E 369 DO CPC/2015 E 6o DA LC 105/2001.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

A agravante alega que, em relação ao art. 369 do CPC/2015, “(...)
a análise da violação ao referido dispositivo prescinde da análise do
acervo fático-probatório, posto que basta ter conhecimento de que o
pedido de produção de prova pericial e testemunhal foi indeferido (fato
incontroverso), e que posteriormente os pedidos da petição inicial foram
indeferidos por ausência de comprovação do alegado (outro fato
incontroverso), para que se conclua que o dispositivo invocado foi
violado, mormente não ter sido assegurado o direito insculpido no art.
. (...) SEGUNDO, que
369 do CPC
o comando normativo é claro o
suficiente ao assegurar aos litigantes a utilização de todos os meios
, inclusive para fins de concretizar as garantias
(lícitos) de provas
constitucionais do devido processo legal e do contraditório, na medida
em que assegura a participação das partes na formação de uma decisão
judicial justa, contribuindo para a qualidade desse provimento.” (fl.
1849), daí decorrendo a inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 284/STF
no ponto.
Afirma ainda a inaplicabilidade das Súmulas 284/STF e 283/STF
no tocante ao art. 6o da LC 105/2001, pois “(...), se o art. 6o da Lei
Complementar no 105 de 2001 estabelece que o procedimento ali
previsto se aplica somente as instituições financeiras, não pode uma
portaria ser ampliada para incluir outras pessoas jurídicas.” (fls. 1851-
1852). Conclui que “(...) o argumento apresentado no recurso especial
(qual seja, de que o MPF não se aplica no caso da ora Agravante) é
Documento eletrônico VDA47425280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: e1469fe5-8839-4013-9d23-963e03316108

suficiente para desconstituir todos os fundamentos da decisão recorrida
e, nessa esteira, ensejar o reconhecimento da nulidade do procedimento
adotado.” (fls. 1852-1853).
Por fim, defende a não incidência da Súmula 284/STF no que se
refere ao art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, pois no caso “(...) não há
condenação, nem é possível mensurar o proveito econômico obtido,
hipótese em que se mostra cabível a fixação da verba honorária pelo
critério da equidade, em atenção ao §8o do art. 85 do CPC, que
possibilita a fixação dos honorários pelo critério da equidade, em casos
como o presente, em que não é possível mensurar o proveito
econômico.” (fls. 1853-1854).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 7/STJ.
Ocorre que no que diz respeito ao art. 369 do CPC/2015,
conforme assentado no
, a Corte de origem, após ampla análise
decisum
do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que “No caso, a
comprovação do direito pretendida pela embargante dispensa a a
produção de provas testemunhal e pericial, nos termos do inc. I do § 1o
do art. 464 do CPC. Com efeito, a causa de pedir está alicerçada apenas
em questões formais do lançamento fiscal. Tal documentação foi
devidamente analisada pelo julgador para formação de seu
convencimento sobre o mérito da causa. Assim, sendo a realização de
prova testemunhal e/ou pericial irrelevante para a solução da
Documento eletrônico VDA47425280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: e1469fe5-8839-4013-9d23-963e03316108

controvérsia, o seu indeferimento não implica cerceamento do direito de
defesa.” (fl. 1750).
Nesse contexto, tem-se que a revisão do entendimento a que
chegou o Tribunal de origem sobre a questão - em contraponto às
alegações recursais - demanda o reexame dos fatos e provas constantes
nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 7/STJ:

A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

A agravante sustenta, ainda, não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 284/STF.
Ocorre que o recurso especial apresentou ofensa aos arts. 6o da LC
105/2001 e 85, §§2o e 8o, e 369 do CPC/2015, os quais não contêm os
comandos normativos deduzidos pela recorrente, não sendo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que assim decidiu (fls.
1749-1755):

“1.2.1 Do cerceamento de defesa
A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do Juiz, a
quem compete ‘de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias’, nos termos do artigo 370 do CPC
/2015.
Assim, sendo a prova dirigida ao Juízo, não se configurará cerceamento
de defesa se ele entender que o conjunto probatório do processo é
suficiente à formação de seu convencimento, permitindo o julgamento
da causa. Por outro lado, o dispositivo confere ao julgador amplos
poderes probatórios, sendo-lhe permitido determinar, de ofício, a
produção de provas necessárias à solução do feito, mesmo quando não
tenha sido solicitada pelas partes.
No caso, a comprovação do direito pretendida pela embargante dispensa
a a produção de provas testemunhal e pericial, nos termos do inc. I do §
1o do art. 464 do CPC.
Com efeito, a causa de pedir está alicerçada apenas em questões formais
do lançamento fiscal. Tal documentação foi devidamente analisada pelo
julgador para formação de seu convencimento sobre o mérito da causa.
Assim, sendo a realização de prova testemunhal e/ou pericial irrelevante
para a solução da controvérsia, o seu indeferimento não implica
cerceamento do direito de defesa.
Rejeitada a preliminar.
2. Mérito
Documento eletrônico VDA47425280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: e1469fe5-8839-4013-9d23-963e03316108

A controvérsia do processo reside na alegação de vícios no auto de no
procedimento fiscal no 10.1.01.00.2009-01091-9 que deu origem ao
processo administrativo no 11080.726294/2010-57, resultando na
constituição de um crédito tributário de R$ 4.813.407,76.
2.1 Da nulidade pela perda de validade do MPF nas prorrogações feitas
O procedimento fiscal impugnado sofreu sucessivas prorrogações, as
quais seriam, na tese defendida pelo apelante, todas indevidas, por não
respeitarem os requisitos legais que norteiam os atos fiscalizatórios da
Receita Federal. Quanto ao tema, o Decreto no 70.235/72, que dispõe
sobre o procedimento administrativo fiscal, assim prescreve em seu art.
7o:
(...)
Com a superveniência do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, os
procedimentos fiscais passaram a contar com a previsão de que tais
prorrogações poderiam ser feitas mediante acesso à internet (art. 2o da
norma legal).
Por sua vez, a Portaria RFB no 11.371/2007, vigente à época dos atos
praticados pela fiscalização tributária, dispunha, em seu art. 9o, que ‘as
alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou
supervisão, bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme
modelo aprovado por esta Portaria’, esclarecendo, no parágrafo único,
que ‘na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações
efetuadas, quando do primeiro ato de ofício praticado após cada
alteração’.
Ocorre que esta Corte já se posicionou no sentido de que a
inobservância do requisito específico relativo à notificação por escrito
do contribuinte, acerca das várias prorrogações do Mandado de
Procedimento Fiscal não acarreta, por si só, a nulidade do expediente
administrativo, mormente quando não houve prejuízo à defesa do
contribuinte, como no presente caso. Confira-se:
(...)
Nesse caso, considerando que a alegada prorrogação de prazo ocorreu
no ano de 2010, já sob a vigência da Portaria no RFB no 11.371/07, não
se verifica ilegalidade no MPF.
Não merece reforma a sentença recorrida no ponto.
2.2 Da fundamentação legal exclusiva para instituições financeiras
A parte autora afirma que, embora o art. 2o da portaria acima
mencionada expresse que os procedimentos fiscais relativos a tributos
administrados pela RFB serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e instaurados
mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), tem-se que sua
destinação é apenas aos procedimentos relativos às instituições
financeiras.
A LC no 105/2001 permite ao fisco a requisição de informações ou
documentos às instituições financeiras, se houver indícios de falhas,
incorreções ou omissões ou de cometimento de ilícito fiscal, desde que
haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e seja resguardado o sigilo dessas informações. Uma vez que o
Documento eletrônico VDA47425280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: e1469fe5-8839-4013-9d23-963e03316108

procedimento fiscal movido contra a parte já foi iniciado sob a égide da
LC no 105/2001, não há falar na exigência de submissão ao Poder
Judiciário do pedido de quebra do sigilo bancário.
O art. 2o, § 5o, do Decreto no 3.724/01, por sua vez, assim dispõe:
(...)
No STJ, recentemente, a controvérsia foi objeto de análise sob a
sistemática do recurso repetitivo, no REsp 1.134.665/SP (DJE em
16.03.2011), no qual o Relator, Ministro Luiz Fux entendeu que ‘ as leis
tributárias procedimentais ou formais, conducentes à constituição do
crédito tributário não alcançado pela decadência, são aplicáveis a fatos
pretéritos, razão pela qual a Lei 8.021/90 e a Lei Complementar 105
/2001, por envergarem essa natureza, legitimam a atuação fiscalizatória
/investigativa da Administração Tributária, ainda que os fatos
’. Consignou-se
imponíveis a serem apurados lhes sejam anteriores
também o seguinte:
(...)
Destarte, o direito à privacidade previsto no inciso X do artigo 5o da
Constituição Federal pode ser mitigado em face do interesse público, o
qual se faz presente quando se trata, por exemplo, de suspeita de
sonegação fiscal ou fraude tributária, ainda que por iniciativa
unicamente administrativa.
Não se trata de atribuir às autoridades fiscais o poder investigatório
absoluto, afinal o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001 exige que
a ordem de violação ao sigilo bancário do contribuinte seja precedida de
processo administrativo fiscal ou procedimento especial que pressupõe
o exercício da ampla defesa e contraditório pelo contribuinte. Além
disso, o texto legal determina que a quebra de sigilo do contribuinte
somente ocorra nos casos em que não tenha sido possível obter as
informações requisitadas por outras vias, salientando que estas devem
ser necessárias a elucidação dos fatos.
Assim, a própria Lei Complementar no 105/2001 em observância à
excepcionalidade da violação da intimidade do cidadão, traça os limites
que as autoridades fiscais devem respeitar, vinculando a atuação do
agente da Receita Federal aos casos em que a quebra do sigilo se revela
imprescindível.
2.3 Da autuação relativa ao imposto de renda retido na fonte
A partir da publicação da Portaria RFB no 11.371/07, a apuração de
outros tributos eventualmente devidos pelo contribuinte fiscalizado
passou a ser possível, no âmbito do Mandado de Procedimento Fiscal,
mediante mero registro eletrônico, dispensada, ainda, a instauração de
Mandado de Procedimento Fiscal Complementar, prevista no art. 10 da
Portaria RFB no 4.066/2007.
A sentença bem destacou:
(...)
Verifica-se, pela análise da legislação e pela prova documental coligida
aos autos, que o contribuinte teve conhecimento do procedimento fiscal
contra ele dirigido, pois, ainda durante a fiscalização, foi intimado a
prestar esclarecimentos e fazer comprovações.
A emissão do MPF, bem como as alterações nele efetuadas, tais como
prorrogação de prazo, inclusão, exclusão ou substituição do auditor
responsável pela ação fiscal, tributos a serem examinados ou períodos
de apuração, são procedidas mediante registro eletrônico, sendo
disponibilizada, ao contribuinte, tal informação na Internet, com a
simples utilização de um código de acesso próprio, informado no Termo
Documento eletrônico VDA47425280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: e1469fe5-8839-4013-9d23-963e03316108

de Início de Fiscalização, em conformidade com os arts. 4o e 9 da
Portaria RFB no 3.014, de 2011.
No caso, o MPF original, anexado à fl. 5 do evento 1, PROCADM4,
emitido em
, autorizou procedimento de fiscalização na
14/09/2009
empresa impugnante para o tributo IRPJ e períodos de apuração
ocorridos nos anos de 2006 e 2007. Entretanto, a alteração ocorrida em
incluiu os tributos CSLL, PIS e Cofins no rol de tributos
05/08/2010
fiscalizados.
As afirmações da apelante no sentido de que não teve ciência das
alterações relativas ao objeto sobre o qual recairia a fiscalização não
correspondem à realidade que se verifica pelo simples exame do
procedimento administrativo.
Assinalo, por fim, que a argumentação da autora restringiu-se à tentativa
de configurar vício de natureza formal, sem demonstrar que dele teria
resultado algum prejuízo a seu direito de defesa ou mesmo apenas
argumentar nesse sentido.
A análise do processo administrativo demonstra a regularidade do
procedimento de apuração dos créditos.
A autuação levada a efeito pelo Fisco foi baseada no conjunto dos
elementos colhidos por meio de procedimento investigatório. E, tendo
sido possibilitada a apresentação de documentos e comprovantes, não há
que falar em arbitrariedade ou ilegitimidade da conduta fiscal e do
lançamento tributário.
Deve ser mantida a sentença, portanto.
3. Honorários sucumbenciais
A apelante postula a fixação de honorários advocatícios por equidade,
de acordo com os §2o e §8o do artigo 85 do CPC, e não pelos critérios
do §3o, conforme estipulado na sentença.
De acordo com o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, nas causas
em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo dos honorários
advocatícios será o valor da condenação ou do proveito econômico,
restringindo-se a base de cálculo ao valor atualizado da causa quando
não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito
econômico.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema
1.076 de recursos repetitivos, fixou as seguintes teses:
(...)
Dessa forma, a Corte Superior consagrou a aplicação restrita da norma
prevista no art. 85, § 8o, do CPC, não mais admitindo interpretação
analógica aos casos de valores excessivos ou exorbitantes.
Nesse sentido:
(...)
Assim, a verba honorária deve ser fixada dentro dos percentuais
previstos nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC, o que foi feito pelo
juízo sentenciante, não havendo razões para reforma.”

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 284/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Documento eletrônico VDA47425280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: e1469fe5-8839-4013-9d23-963e03316108

Finalmente, a agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação
do enunciado da Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação
contra a fundamentação do item 2.2 do acórdão recorrido, acima
transcrito.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 283/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47425280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/05/2025 14:01:35
Código de Controle do Documento: e1469fe5-8839-4013-9d23-963e03316108

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.741.455 / RS
Número Registro: 2024/0339446-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50560915220194047100
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES JC LOPES LTDA
OUTRO
NOME
: TRANSPORTES JC LOPES EIRELI
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTES JC LOPES EIRELI
ADVOGADOS : MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: TRANSPORTES JC LOPES LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA47705312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:35
Código de Controle do Documento: 52b72caf-4c07-4caa-afef-e8449ab5201e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:25:35
Código de Controle do Documento: 52b72caf-4c07-4caa-afef-e8449ab5201e